Tribunal: TJDFT
Processo: 0724672-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. APELANTE. CONSTRUTORA. ANUÊNCIA EXPRESSA EM CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PROVA. INEXISTÊNCIA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. LEVANTAMENTO. CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, a parte embargada é uma construtora, portanto, atua com profissionalismo no ramo imobiliário, e anuiu expressamente em contrato de cessão de direitos firmado entre a embargante e a parte executada por meio do qual foi alienado o imóvel cuja restrição (indisponibilidade) é discutida nos autos.

2. Afigura-se sem razoabilidade a anuência expressa em contrato por meio do qual se alienam direitos pertinentes a imóvel que pertencia à embargada e, em seguida, o comparecimento aos autos para alegar a existência de conluio e fraude entre a embargante/adquirente e a executada/alienante, sem prova efetiva nesse sentido, notadamente se no referido contrato consta cláusula expressa de quitação, com a qual a interveniente anuente/embargada também anuiu.

3. Aferida a legitimidade da transação por meio da qual a embargante adquiriu os direitos incidentes sobre o imóvel da parte executada, imóvel esse objeto de indisponibilidade na execução, correta a sentença que julga procedente o pedido deduzido nos embargos de terceiro para levantar a restrição, cabendo à parte que se sentiu prejudicada, no caso, a embargada, voltar-se em ação própria contra a alienante, o que, ademais, já ocorre nos autos do processo n. 0725515-60.2019.8.07.0001, de onde sobreveio o decreto de indisponibilidade.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.